Tribunal: TJDFT
Processo: 0720826-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. COMPETÊNCIA. JUÍZO RECUPERACIONAL. COOPERAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CABIMENTO. Em regra, o Juízo da execução não tem competência para praticar atos expropriatórios de bens de empresa submetida à recuperação judicial, de acordo com a jurisprudência majoritária do STJ. A possibilidade de alienação dos bens da empresa recuperanda pelo Juízo da execução, em cooperação jurisdicional com o Juízo recuperacional, foi inaugurada pela entrada em vigor da Lei 14.112/2020, que alterou a Lei 11.101/2005. As exceções que a nova lei trouxe, possibilitando que atos constritivos e expropriatórios fossem praticados pelo Juízo da execução, no tocante à execução fiscal e aos créditos extraconcursais, são apenas os mencionados no artigo 6o, §§ 7o-A e 7o-B, da Lei 11.101/2005, cabendo ao Juízo da recuperação judicial determinar a substituição do ato expropriatório ou a suspensão, respectivamente, via cooperação jurisdicional. Os atos expropriatórios, portanto, não podem ser praticados pelo Juízo da execução quando se tratar dos demais créditos extraconcursais, como aqueles posteriores ao pedido de recuperação judicial (caput do artigo 49), por ausência de previsão legal nesse sentido. Embargos rejeitados.